Tribunal: TJSP
Processo: 1013639-70.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Servidor público municipal. Santos. Pretendida inclusão da verba denominada "referência funcional" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Descabimento. Questão que deve ser examinada com enfoque na disposição do artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/1984, que dispõe que o adicional de tempo de serviço é vantagem calculada sobre o vencimento do servidor, ou seja, sobre o salário

Ementa:
Servidor público municipal. Santos. Pretendida inclusão da verba denominada "referência funcional" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Descabimento. Questão que deve ser examinada com enfoque na disposição do artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/1984, que dispõe que o adicional de tempo de serviço é vantagem calculada sobre o vencimento do servidor, ou seja, sobre o salário base, excluindo-se quaisquer percentagens, gratificações ou outras vantagens. Reexame necessário provido para julgar a ação improcedente.